Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-49.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002303-49.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002303-49.2019.8.26.0407 -Voto no 38.215
2
APELAÇÃO No 1002303-49.2019.8.26.0407
COMARCA DE OSVALDO CRUZ 1a VARA
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (autora)
APELADA: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A (ré)
SENTENÇA:
JUÍZA
DE
DIREITO
ISADORA
BOTTI
BERALDO
MONTEZANO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em equipamentos
eletroeletrônicos. Prejuízos, que se atribui provocados por
oscilação na corrente elétrica. Cobertura de seguro de danos
honrada pela autora. Sub-rogação de direitos. Abordagem
reparatória contra operadora de serviços de energia elétrica.
Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento.
VOTO No 38.215
RELATÓRIO
Abordagem reparatória encaminhada por companhia
seguradora, sub-rogada em direitos de consumidores, com a notícia de que
equipamentos eletroeletrônicos teriam sido avariados em incidente de
oscilação na corrente elétrica, juízo de improcedência (fls. 602/607), apela a
autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 700/708.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002303-49.2019.8.26.0407 -Voto no 38.215
3
Melhor sopesando circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002303-49.2019.8.26.0407 -Voto no 38.215
4
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator